Tribunal: TJDFT
Processo: 0041405-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041405-66.2008.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: VALÉRIO LIMA DE VASCONCELOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 27881299, diante da manutenção do acórdão divergente (ID 23810336), e considerando a orientação sedimentada pelo STF no RE 661.702/DF (Tema 546), submeteu o recurso extraordinário de ID 12396229 à autorizada apreciação da Suprema Corte. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 30144771), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao paradigma acima mencionado, julgado pela sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 23810336): Destarte, mostra-se patente a nulidade do auto de infração catalogado no Id 12396176, p. 1, do presente feito, considerando que a conduta de transporte de passageiros em carro de passeio não se mostra hábil a caracterizar a situação de fraude exigida pelo art. 20 da no artigo 28 da Lei Distrital n. 239/1992, de modo que à parte autora, ora apelada, não devem ser impostas as sanções previstas no referido dispositivo legal, conforme consignado no acórdão ora submetido a rejulgamento. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014